Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725313-38.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO CARVALHO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento dos réus atendeu às exigências estabelecidas pelo art. 226, CPP, com aptidão para comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados aos apelantes; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo em face da não apreensão do artefato; (iii) determinar se é admissível a inversão das majorantes entre as fases da dosimetria da pena, com prevalência da mais benéfica ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade. 4. Conquanto a perícia não tenha alcançado a identificação dos réus, dada a má qualidade das imagens, as vítimas, ficaram a poucos centímetros dos rostos dos recorrentes. 5. O simples contato com matérias jornalísticas, retratando o mesmo modus operandi, na prática de outros delitos, da mesma espécie, pelos réus, não tem o condão de influir no ânimo das vítimas no momento do reconhecimento formal dos agentes. 6. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa. 7. No crime de roubo em concurso de pessoas, todos os agentes respondem pelo uso da arma de fogo, ainda que apenas um tenha efetivamente portado o artefato, por se tratar de circunstância objetiva. 8. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes". IV. DISPOSITIVO 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 33, §2o, "a", 59, 68, parágrafo único, 70, 72 e 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, art. 386, VII; Súmula no 231/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento pessoal é nulo porque não observou as formalidades legais, já que não houve descrição prévia detalhada, nem alinhamento com pessoas de características semelhantes, além de haver contaminação da prova por exposição midiática prévia e pela oclusão facial dos agentes; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição por insuficiência probatória, pois, afastada a validade do reconhecimento viciado, não restam elementos autônomos, como laudos periciais conclusivos ou apreensão da res furtiva, capazes de sustentar a condenação, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Noutra senda, confirma-se que os depoimentos das vítimas foram uniformes, nas duas esferas de apuração – policial e judicial -, reforçando o reconhecimento formal dos dois criminosos na delegacia de polícia. (...) O reconhecimento feito em juízo (ID 72251555 - Pág. 1/2; 72251556 - Págs. 1/3) atende às recomendações erigidas pela jurisprudência, quando da análise do art. 226, do CPP. As matérias de jornal poderiam exercer influência sobre a consciência das vítimas, caso elas não tivessem tido contato direto com os réus. Vale trazer os relatos das vítimas e testemunhas, em juízo, que, de forma harmônica e segura, afirmaram coerentemente que o apelante WILLIAM e seu comparsa CARLOS ANTONIO foram os autores do delito inserido na denúncia. Foram incisivas a respeito do uso de arma de fogo pelo corréu CARLOS ANTONIO. (...) Observa-se que os depoimentos das vítimas e testemunha são coerentes e harmônicos, e, apesar de vislumbrar alguma dúvida quanto à dinâmica dos fatos, são suficientemente esclarecedores no sentido de demonstrar a ocorrência do fato e a autoria do crime para respaldar a condenação pela figura do roubo majorado pelo uso de arma de fogo e em concurso de agentes". (ID 76420002). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021